Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) - INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE PARA O CRIME. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nada a alterar na negativa avaliação dos antecedentes, fundamentada em condenações definitivas.

2. A conduta social é circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, de amigos e de trabalho. Tal circunstância judicial não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória. Entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça e da Câmera Criminal deste Tribunal.

3. Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a jurisprudência entende como razoável o incremento da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.

4. Recursos conhecido e parcialmente provido.